Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Apelação Cível. Monitória. Complexidade de cálculos e lançamentos. Valores expressivos. Necessidade de prova pericial contábil, cujo indeferimento ocasionou cerceamento de defesa. Sentença cassada, deferindo-se a realização da perícia.